Tribunal: TCU
Processo: 021.293/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2893/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", 169, inciso III e 243, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em considerar atendidas as determinações do item 9.2 do Acórdão 1520/2015-TCU-Plenário c/c os itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 989/2020-TCU-Plenário e arquivar este processo, bem como adotar as demais providências descritas adiante, conforme proposto pela Selog (peças 33 e 34). 1. Processo TC- Processo 021.293/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Pará (CDP) 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. esclarecer à Companhia Docas do Pará que a determinação de devolução de valores atinentes a aviso prévio trabalhado, constante do item 9.3.2 do Acórdão 989/2020-TCU-Plenário , referiu-se à necessidade de restituição apenas em relação a valores pagos sob essa rubrica a partir do segundo ano de vigência contratual, caso não houvesse sido aplicada a redução do percentual para 0.18% a partir do segundo ano do contrato, não tendo havido determinação para devolução dos valores pagos sob o mesmo título durante o primeiro ano de vigência; 1.6.2. dar ciência deste acórdão à Companhia Docas do Pará; 1.6.3. dar ciência deste acórdão e da instrução contida nas peças 33 e 34 à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia) para que a unidade técnica examine a conveniência e a oportunidade de promover ações de controle quanto ao plano de ação tratado nos autos, bem como quanto aos resultados do processo administrativo autuado pela CDP com vistas à devolução de valores possivelmente pagos indevidamente à empresa Vidicon Serviços de Vigilância Ltda. no âmbito do contrato 35/2011.